Tribunal: STF
Processo: AI 592848
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Isonomia.
   Reposicionamento. Equiparação salarial. Súmula 339. Exigência de
   norma específica. Precedentes. 4. Decisão devidamente
   fundamentada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.